Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-35.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001517-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), NIHILSON DA SILVA CEBALHO - CPF: 042.313.701-84 (PACIENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DE SOUZA BARROS - CPF: 039.319.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DANTAS BARBOSA - CPF: 744.461.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOARES DE LIMA - CPF: 039.697.871-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (VÍTIMA), JURANDIR NARCISO DE MORAIS - CPF: 447.025.071-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR PROVA ILÍCITA. MONITORAMENTO POLICIAL DE INTELIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SIGILOS CONSTITUCIONAIS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. PLANEJAMENTO SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS POSTERIORES ÀS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MOTIVO DE SAÚDE (LEISHMANIOSE). RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE OU INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §§1º e 3º, CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante é nula em razão de suposto monitoramento ilícito de familiares pela autoridade policial; (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante da alegação de que o paciente teria agido sob coação moral irresistível; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia; (iv) examinar a possibilidade de restituição da liberdade do paciente em razão de tratamento de saúde para Leishmaniose.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra nulidade no auto de prisão em flagrante, uma vez que a atuação policial se deu em contexto de diligências ininterruptas após crime permanente. O trabalho de inteligência e vigilância em vias públicas não exige reserva de jurisdição, inexistindo prova de interceptação ilegal ou violação às garantias constitucionais. Ademais, a decretação da prisão preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais irregularidades do flagrante.

4. A tese de coação moral irresistível e a negativa de participação voluntária no delito demandam análise aprofundada do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
. Os elementos indiciários colhidos apontam,
a priori
, para o possível envolvimento ativo do paciente na emboscada, devendo a verdade dos fatos ser esclarecida ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta revelada pelo
modus operandi
(planejamento articulado, superioridade numérica, emprego de armas e restrição de liberdade). A medida também se justifica pela conveniência da instrução criminal, diante de relatos de ameaças proferidas contra as vítimas após os fatos, para assegurar a impunidade do grupo.

7. O diagnóstico de enfermidade não elide, por si só, os fundamentos da segregação cautelar, sendo ainda certo que eventual pleito de prisão domiciliar por motivo de saúde não foi submetido ao d. juízo de origem, o que impede a análise imediata da matéria por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. De todo modo, a i. defesa não comprovou a extrema debilidade do paciente ou a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, requisitos cumulativos indispensáveis para a concessão da referida benesse.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A atuação policial consistente em vigilância e inteligência para localização de autores de crime grave, realizada em vias públicas, não configura prova ilícita por ausência de reserva de jurisdição, sendo certo que a superveniência do decreto de prisão preventiva torna superadas, de toda forma, eventuais nulidades do flagrante. 2. Alegações de inocência ou de excludentes de culpabilidade, como a coação moral irresistível, exigem dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo planejamento do crime e ameaças às vítimas, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, não sendo suficiente a existência de condições pessoais favoráveis ou diagnóstico de enfermidade sem prova de extrema debilidade”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 144; CPP, arts. 156, 157, 282, § 6º, 302, 312, 313 e 319; CP, arts. 22 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001517-35.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTES:

Dr. LUIZ CAMILO RAMOS NUNES

Dr. GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA

PACIENTE:

NIHILSON DA SILVA CEBALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
extorsão
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
13/01/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo o d. juízo
a quo
homologado a prisão em flagrante e, na sequência, a
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
ilegalidade da prisão
, ensejo em que defendem a ausência de
indícios suficientes de autoria
, argumentando que o paciente teria sido, em verdade,
vítima de coação
, sendo compelido a participar dos fatos sob ameaça.

Aduzem, outrossim, que a prisão em flagrante delito decorreu de
prova ilícita
obtida por meio de monitoramento irregular de familiares, e que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, pois é primário, possui residência fixa, exerce profissão lícita e ostenta bons antecedentes; pelo que
inexistiria
, em suma, qualquer
elemento concreto
a justificar a custódia cautelar.

Acrescentam, por fim, que o paciente faz
tratamento de saúde
para Leishmaniose, tratamento prolongado e de difícil acesso, sendo que sua manutenção em ambiente carcerário provocaria sério risco para si e para todos ao redor.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se o reconhecimento da
ilegalidade da prisão em flagrante
, com a consequente revogação da homologação realizada pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Cáceres/MT, e a concessão da
liberdade provisória
ao paciente,

diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 341404365 e ss.

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 341455377), os d. impetrantes juntaram aos autos a documentação de ID 341606389 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
341691390
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 344667388.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345644386).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

NIHILSON DA SILVA CEBALHO
, juntamente com
Daiane de Souza Barros
,
Fabrício Dantas Barbosa
e
Gustavo Soares de Lima
,

foi
preso em flagrante delito
em
13/01/2026
, pela suposta prática dos crimes de
extorsão qualificada
(art. 158, §1º do Código Penal) e
extorsão com restrição da liberdade
(art. 158, §3º do Código Penal).

Em audiência de custódia, o flagrante foi
homologado
e a prisão
convertida em preventiva
(APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006).

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais corréus, oportunidade em que imputou a
NIHILSON,
Fabrício,

Gustavo
e
Luiz Fernando da Cruz Moraes
o cometimento dos crimes do
art. 288, §1º e art. 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
, em concurso material; e, a
Daiane
e
Gabriel Garcia de Queiroz
, aqueles do
art. 288, §1º e art. 158, §§1º e 3º, ambos do Código Penal
, em concurso material (Ação Penal n. 1000552-39.2026.8.11.0006).

Colhe-se da prefacial acusatória que, em data não precisada, mas no mês de dezembro de 2025, no Município de Cáceres/MT,
NIHILSON
,
Gustavo, Fabrício, Daiane, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade,
associaram-se
, com a utilização de
armas de fogo
,
para o fim específico do cometimento de crimes contra o patrimônio
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 13 de janeiro de 2026, por volta das 07h45min, em propriedade localizada na zona rural do Município de Cáceres/MT,
NIHILSON
,
Gustavo, Fabrício
e
Luiz Fernando
,

com consciência e vontade, de forma compartilhada,
portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em
01 (um) revólver Taurus, Nº Série 499248, calibre .38 e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre
, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Por fim, dá conta a denúncia de que, nas circunstâncias de tempo e local já delimitadas,
NIHILSON
,
Gustavo, Fabrício, Daiane, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
,
constrangeram a vítima
Gustavo Rafael da Rocha Silva
a realizar transferências bancárias via PIX
, totalizando a quantia de
R$ 223.000,00
(duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
15/12/2025
, a vítima foi procurada pelos corretores de imóveis
Renato
,
Gustavo
e
NIHILSON
, os quais lhe informaram que havia uma pessoa interessada na compra de sua propriedade rural, pelo valor de R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais).

Na ocasião, o ofendido anuiu com a proposta e manteve conversas com os corretores, os quais informaram que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para visitar a propriedade e fechar o acordo; todavia, o negócio não se concretizou, por ter o ofendido desconfiado das intenções dos denunciados.

Cerca de trinta dias depois, a vítima foi novamente procurada por outro corretor de imóveis, desta vez,
Jurandir
, que lhe disse que havia um comprador interessado em adquirir sua propriedade, apresentando-lhe uma proposta semelhante àquela ofertada pelos denunciados
Gustavo Soares
e
NIHILSON
.

Na data dos fatos, as vítimas
Gustavo Rafael
e
Jurandir
deslocaram-se até a propriedade rural para mostrá-la ao suposto comprador, ocasião em que foram rendidas pelos denunciados
Luiz Fernando
e
Fabrício
, os quais estavam em posse de armas de fogo, sendo levados até uma residência da fazenda, onde
Gustavo Soares
e
NIHILSON
já os aguardavam, mantendo-os amarrados e sob grave ameaça de morte.

Nesse entretempo, a vítima
Gustavo Rafael
foi compelida a ligar para amigos pedindo dinheiro emprestado, bem como a realizar transferências bancárias via pix nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), feita para
Danilo Inca Carreno
, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta da empresa
CP Almeida LTDA
, R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a denunciada
Daiane
, companheira de
Luiz Fernando
, e R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) enviados para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, totalizando a quantia de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme consta da denúncia, durante a realização da última transferência, o aplicativo do banco foi bloqueado, sendo necessária a presença física da vítima
Gustavo Rafael
na agência bancária para efetuar o desbloqueio. Na ocasião, os denunciados
Luiz Fernando
e
Gustavo Soares
deslocaram-se com a vítima para a área urbana a fim de que fosse concretizada a transferência e a todo tempo proferiam ameaças de morte, dizendo-lhe que não fizesse “
nenhuma gracinha
” pois havia gente vigiando sua esposa e filhos.

Ao chegarem no perímetro urbano,
Luiz Fernando
desceu e os demais seguiram até a agência bancária. Na ocasião, a vítima conseguiu desbloquear o aplicativo bancário e realizou a transferência de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, a qual foi indicada pelo denunciado
Gustavo Soares
.

Após receber a citada transferência, o denunciado
Gustavo Soares
informou à vítima que iria liberá-la e solicitou que o deixasse no estacionamento do Mercado Giro 12, onde pegaria um carro e retornaria para a fazenda para terminar de resolver o assunto, tendo, ainda, a ameaçado, dizendo-lhe para “
não fazer gracinha
”, pois havia pessoas na porta de sua casa e do escritório, assim como a observando. Na sequência, a vítima comunicou os fatos à Polícia Militar, que iniciou diligências para localizar os autores da prática delituosa.

Posteriormente, a vítima
Gustavo Rafael
recebeu nova ligação de
Gustavo Soares
, o qual lhe informou que havia liberado
Jurandir
, que ninguém iria morrer e não deveriam contar sobre o ocorrido. Na sequência, o ora paciente
NIHILSON
também ligou, dizendo que estava tudo certo e que todos estavam livres, advertindo que não devia contar para ninguém ou todo mundo iria morrer.

Após diligências, a guarnição policial conseguiu prender os denunciados
Gustavo Soares
,
NIHILSON
,
Fabrício
,
Daiane
, e
Gabriel
, bem como localizou o revólver utilizado na empreitada criminosa.

Por fim, colhe-se da denúncia que os denunciados, na ocasião, estavam associados com clara divisão de tarefas, tendo
Gustavo
e
NIHILSON
agido como iscas e apoio logístico,
Fabrício
e
Luiz Fernando
como executores armados e
Daiane
e
Gabriel
como núcleos financeiros, responsáveis pelo recebimento e distribuição dos valores extorquidos.

Realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão em flagrante

Ao que se colhe da impetração, os d. impetrantes suscitam, em primeiro lugar, se tratar de
prisão em flagrante eivada de ilegalidade
, porquanto a detenção teria decorrido, na intelecção defensiva, de “
monitoramento ilícito de familiares
”.

Todavia, após consultar detidamente os autos, estou convencido de que a tese defensiva
carece de substrato fático e jurídico apto a inquinar o ato constritivo
.

A impetração limita-se a alegar genericamente a irregularidade, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer elemento de prova pré-constituída que demonstre a violação a sigilos constitucionalmente protegidos (
v.g.,
interceptação telefônica ou telemática sem ordem judicial). Como será reiterado adiante, o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, recaindo sobre os impetrantes o ônus de demonstrar, de plano, a ilegalidade arguida (art. 156 do CPP), o que não ocorre na espécie.

Isso se reforça pelo fato de que, da análise do caderno processual, se verifica que a atuação policial se deu em contexto de
diligências ininterruptas
(art. 302, III, do CPP), visando à
localização dos autores de crime de gravidade acentuada
(extorsão mediante sequestro),
cuja execução havia acabado de cessar

ou ainda desdobrava seus efeitos
(crime permanente quanto à restrição da liberdade).

O trabalho de inteligência policial, consistente em vigilância (
campana
) em vias públicas ou averiguação de paradeiros indicados por informantes ou decorrentes da lógica investigativa,
se insere no poder-dever das Polícias Judiciária Civil e Militar
(art. 144 da CF), não se confundindo com a quebra de sigilo sujeita à reserva de jurisdição.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a observação policial realizada em locais públicos ou a obtenção de informações de inteligência para localização de foragidos
não demanda prévia autorização judicial
, não havendo falar em prova ilícita ou na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
).

Por fim, deve-se reconhecer que a prisão cautelar do paciente
NIHILSON
decorreu de
circunstâncias autônomas e independentes de qualquer suposto monitoramento familiar irregular
. Afinal, conforme consta nos autos, sua abordagem ocorreu na rodovia BR-070, na entrada da cidade de Cáceres/MT, e sua vinculação aos fatos emergiu das declarações das próprias vítimas e da dinâmica fática observada (condução do veículo utilizado no crime), o que configura, no mínimo, a aplicação das teorias da
fonte independente
e da
descoberta inevitável
(art. 157, §§1º e 2º, do CPP), saneando qualquer eventual vício na origem da informação sobre seu paradeiro.

Estou convencido, portanto, de que o d. juízo singular agiu com acerto ao afastar as teses defensivas e homologar a prisão pré-cautelar, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado
, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. A prisão em flagrante ocorreu de forma legal, nos termos do art. 302, do CPP.

A autuada Daiane recebeu R$ 60.000,00 via PIX em sua conta, ou seja, em posse da res furtiva, configurando a hipótese do art. 302, IV do CPP.

Os autuados Gustavo, Fábrício e Nihilson foram detidos em flagrante impróprio, nos termos do Art. 302, inciso III, do CPP, após perseguição ininterrupta pelas forças de segurança logo após a prática delitiva
. Conforme narrado no caderno, Gustavo manifestou o interesse em se entregar e confessou na delegacia a empreitada criminosa, indicando os demais suspeitos (Fábrício e Nihilson) como partícipes. Os flagrados Gustavo e Nihilson foram indicados pela própria vítima Gustavo Rafael da Rocha Silva e Jurandir Narciso de Morais. Fabrício foi identificado no depoimento de ambos os custodiados Gustavo e Nihilson.

Com efeito,
o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das vítimas, das testemunhas, bem como dos indiciados, assinados por todos
.
Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais
.
Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso III e IV, do Código de Processo Penal, porquanto os indiciados foram presos em flagrante após cometer as infrações penais
”.

(ID 220026472 – autos n. 1000269-16.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por derradeiro, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —,
não há falar em nulidade da segregação a que se encontra submetido o paciente
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Do decreto segregatício

De outro norte, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processado [
associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Destaco, em especial, o Boletim de Ocorrência n. 2026.12989; os registros fotográficos e em vídeo reunidos ao longo das investigações; o Termo de Exibição e Apreensão; e o Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2026.16.18506; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Por máxima clareza, transcrevo o minucioso depoimento da vítima
Gustavo
,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 15/12/2025 o declarante foi procurado pela pessoa de RENATO, que trabalha como corretor na cidade, perguntando se tinha interesse na venda da propriedade; QUE no primeiro momento, o declarante descartou a possibilidade de venda, porém o mesmo insistiu dizendo que tinha um comprador que pagaria a vista e propôs o valor de R$ 8.000,000,00 (oito milhões) de reais, e o declarante respondeu que se fosse por esse valor, poderia vender a propriedade; QUE
RENATO informou que tinham mais dois corretores envolvidos, NIHILSON E GUSTAVO, nesse momento durante a ligação, ambos insistiram em encontrar o declarante pessoalmente
; QUE o declarante disse que não havia necessidade e poderiam falar por telefone; QUE insistiram tanto que o declarante disse que poderia ir até o seu encontro na Prefeitura, e vieram com a seguinte proposta: a propriedade estava sendo oferecida por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) reais, e repassariam R$ 8.000.000,00 (oito milhões) para o declarante; QUE durante semana do dia 15/12/2025,
os corretores RENATO e NIHILSON ficavam entrando em contato par informar que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para ver a propriedade e fechar o negócio, o que não ocorreu
; QUE na semana do dia 22/12/2025, NIHILSON ofereceu um trator para a venda, tendo o declarante comprado e pago com 30 (trinta) vacas; QUE RENATO ligou para a declarante dizendo "Gustavo,
você acredita que Gustavo estava oferecendo meu sitio na Laranjeira numa penhora
", após essa informação,
o declarante deduziu que NIHILSON e GUSTAVO estavam pensando em fazer o mesmo com sua propriedade, supostamente estariam vendendo
; QUE QUE
o declarante deu o alerta para RENATO que não queria mais NIHILSON e nem GUSTAVO em sua propriedade
; QUE passado aproximadamente 30 dias, JURANDIR que é outro corretor, entrou em contato com o declarante dizendo que tinha um comprador para a propriedade com a mesma proposta feita outrora por NHILSON, GUSTAVO E RENATO; QUE por não assimilar que poderia se tratar da mesma proposta, o declarante combinou de ir até a propriedade para se encontrar o suposto comprador para mostrar a propriedade; QUE o declarante chegou a dizer a JURANDIR que
não havia necessidade de ir até o local
, que o mesmo poderia pegar a chave da porteira com o RENATO e mostrar a propriedade; QUE
JURANDIR disse que seria necessário que fosse haja vista que o comprador já tinha visto fotos e assim facilitaria a negociação e assim fosse concluída
; QUE diante da; insistência de JURANDIR, foi marcado o dia 13/01/2026 às 07:30hs de encontrar no KM 20 da BR 070 sentido Cáceres Cuiabá, do lado direito do asfalto para que dali fossem até a propriedade; QUE o declarante buscou JURANDIR na casa dele (próximo ao antigo cemitério do Junco) e foram até o local combinado; QUE
ficaram no aguardo por 10 minutos quando chegou uma caminhonete Ford Ranger, cor preta, quando um homem de 1.75m, cor negra, magro, que se apresentou a JURANDIR como sobrinho do comprador e chamou para ver a propriedade
; QUE o declarante saiu na frente e logo deduziu que poderia se tratar da mesma proposta ocorrida há 30 dias atrás; QUE
o declarante perguntou a JURANDIR se tinha mais corretores na negociação, e ele respondeu que sim
; QUE logo o declarante perguntou se era a pessoa de GUSTAVO, e JURANDIR respondeu "uai como você sabe que é o GUSTAVO", e contou a história para o mesmo, de tê-lo substituido por RENATO; QUE JURANDIR disse que iria conversar com GUSTAVO e questioná-lo o porquê estaria fazendo aquilo; QUE assim continuaram seguindo para a fazenda, e chegando na porteira, JURANDIR desceu do carro e abriu a porteira e após passar os dois carros, ele fechou; QUE quando chegando próxima de uma casa existente na fazenda
foram abordados pelo suposto sobrinho do comprador que portava uma pistola e outro rapaz portava um revolver
; QUE
o que portava a pistola obrigou o declarante a se deitar no chão e mandou amarrar os braços para trás
; QUE JURANDIR foi conduzido por um dos suspeitos para dentro da casa quando
o declarante viu que estavam presentes NIHILSON E GUSTAVO estavam no local juntamente com os dois suspeitos
; QUE a primeira ação foi saber se o declarante possuía arma de fogo no carro, se tinha ligado para alguém e se tinha câmeras na propriedade, tendo respondido de forma negativa a todas as perguntas, e que somente a esposa do declarante sabia que estava na propriedade; QUE
nesse momento, o suspeito (suposto sobrinho do comprador) anunciou que era um sequestro e queriam dinheiro, e que se saísse tudo bem, nada aconteceria com o declarante
; QUE perguntaram se tinha dinheiro no carro e onde estaria o aparelho celular, quando GUSTAVO pegou o celular e começou a tentar fazer as transações bancárias pelo aparelho; QUE os suspeitos acreditaram que o declarante teriam muito dinheiro na conta, mas naquele momento não tinha,
assim passaram ameaçar de morte o declarante apontando a arma em direção a cabeça dizendo que não tinham nada a perder e teriam que sair dali com o dinheiro
; QUE todos os aplicativos bancários foram acessados pela face do declarante e não tiveram sucesso; QUE
ainda obrigaram o declarante a ligar para dois amigos pedindo dinheiro
, inclusive o próprio GUSTAVO indiciou os dois amigos para o declarante ligar, quais sejam, Dr Juliano Marques Severino Advogado, Débora contadora do Dr Juliano e para o João Gabriel, mas nenhum dos três atenderam no momento; QUE passados 5 minutos, Dr. Juliano retornou a ligação quando pediu R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil)reais e o mesmo deu gargalhadas respondendo que não tinha, mesmo assim o declarante insistiu para que emprestasse, e novamente ele respondeu que não tinha; QUE
a pressão continuou para que encontrasse outra pessoa para emprestar o dinheiro senão todo mundo ia morrer
; QUE
a todo momento, o suposto sobrinho do comprador ameaçava de morte o declarante e conversava com um tal de "padrinho" para que o mesmo determinasse o que iria fazer
; QUE
NIHILSON ficou afastado só observando sem falar nada, enquanto o declarante era pressionado por GUSTAVO e o suposto sobrinho do comprador
; QUE os dois suspeitos que portavam arma fazia uso de droga (cheirando cocaina) e fumando, todas as bitucas de cigarros foram recolhidas por GUSTAVO, provavelmente para ocultar provas; QUE o declarante recebeu o valor de R$ 220.000.00 (duzentos e vinte mil) reais de Tais Scaff referente ao venda de gado ocorrida no sábado, visto por GUSTAVO que estava na posse do celular do declarante; QUE era por volta das 11:00hs quando o suposto sobrinho do comprador determinou que fizesse os pixs e
deu para perceber que GUSTAVO conversava por celular com outra pessoa que fornecia as chaves pix
; QUE ao fazer o primeiro pix, o aparelho celular bloqueou todos os aplicativos bancários e para que pudesse fazer as transferências teria que desbloquear os aplicativos sendo possivel apenas quando se recebe a mensagem de texto, momento em que colocaram o declarante na caminhonete; QUE
GUSTAVO foi dirigindo, o declarante no banco do passageiro da frente, e o suposto sobrinho do comprador com a pistola ameaçando para não fazer nenhuma gracinha
; QUE no caminho o declarante tentava acessar o aplicativo visto que próximo tinha acesso ao wifi da fazenda Jacobina; QUE além de fazer o desbloqueio pelo celular, o declarante teve que entrar em contato com a gerente do banco que no primeiro momento não atendeu,
enquanto as ameaças continuavam pressionando a agir rapido que não tinham tempo a perder
; QUE
suposto sobrinho do comprador disse que faz dias que estava monitorando o declarante, que sabia onde era seu escritório e se fizesse algo morreria o declarante e toda a familia
, quando a gerente retornou a ligação; QUE o declarante solicitou que desbloqueasse o aplicativo que tinha algumas contas para pagar e informou que tinha sido feita uma tentativa de pix e se reconhecia a transação, e o declarante respondeu que estava tudo certo, que não tinha problema; QUE ao liberar o aplicativo, a gerente pediu que aguardasse 5 minutos; QUE
nesse período de tempo o declarante foi mantido dentro da caminhonete ainda na zona rural
; QUE o primeiro pix foi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais realizado por meio de uma chave aleatória enviada de GUSTAVO para o suposto sobrinho do comprador que depois foi enviado para o declarante para realizada a transação, cujo comprovante foi enviado para o suposto sobrinho do comprador; QUE o segundo pix foi enviado para uma conta indicada pelo suposto sobrinho do comprador no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), iindicando que seria o próprio pagamento pelo serviço prestado; QUE o terceiro pix de R$ 128.000.00 (cento e vinte oito mil) reais foi meio de uma chave aleatória indicado por GUSTAVO, quando novamente o aplicativo foi bloqueado, sendo necessário ligar novamente para a gerente informando a transação pedindo para se liberado; QUE a gerente verificou no sistema e sinalizou tudo certo pedindo que aguardasse 15 min para realizar a transação; QUE em todo tempo ficaram andando entre a fazenda Jacobina e a propriedade do declarante quando ao tentar fazer o pix, o sistema informou que teria que se deslocar até a agência; QUE quando retornaram para a fazenda, o declarante teve a idéia de transferir de sua conta bancário do Bradesco para o Banco do Brasil, transação realizada com sucesso; QUE mas ao tentar fazer novamente o 3º terceiro pix, novamente não foi possivel, e em contato novamente com a gerente que verificou que estava tudo certo, que era para refazer após 5 minutos; QUE o declarante tentou fazer o pix novamente e recebei a mesma mensagem informando para se dirigir até a agência; QUE
o declarante foi obrigado a vir no próprio carro até a cidade sob ameaças que iriam matar, meter fogo no corpo e enterrar na propriedade que ninguém iria reconhecer
; QUE GUSTAVO estava no banco do passageiro, e o suposto sobrinho ligou para que alguém fosse buscá-lo na entrada da cidade; QUE
o declarante deixou na construção da JN, em frente a Domani que novamente ameaçou dizendo que não era para fazer nenhuma gracinha que tinha alguém no escritório e na casa observando a esposa e os filhos do declarante
, e ele iria seguir até o banco; QUE após deixar o referido suspeito, o declarante e GUSTAVO seguiram até o banco, e
dentro do carro GUSTAVO quis demonstrar que não tinha envolvimento com nada, que ele era vitima assim como o declarante, inclusive estava sendo ameaçado assim como o declarante
; QUE foram em direção ao banco, o declarante pegou a senha para falar com a gerente por volta das 14:00hs, tendo GUSTAVO se levantado da cadeira de espera e sentou ao lado do declarante aguardando o desbloqueio; QUE inclusive enviou mensagem de texto para o declarante dizendo "o cara está aqui na frente no estacionamento, eu vou lá", e o declarante respondeu "ok", e GUSTAVO enviou outra mensagem "vou falar que vou lá", e novamente o declarante respondeu "ok"; QUE GUSTAVO saiu para fora, não sabendo se de fato ele falou com alguém, e quando retornou e o declarante já havia conseguido fazer o pix para a conta indicado por ele,
o mesmo disse que já tinha conversado com o suspeito e iria liberar o declarante naquele momento, se desse qualquer coisa errada era para procurar a família dele, querendo demonstrar ser tão vitima quanto o declarante
; QUE GUSTAVO pediu para deixá-lo na garagem do Mercado Giro 12 que ele pegasse um carro e voltasse na fazenda e terminar de resolver o assunto; QUE
novamente GUSTAVO proferiu ameaças dizendo que não era para o declarante fazer nada que tinham pessoas no posto Tuiuiu observando
; QUE às 14hs:14min,
GUSTAVO ligou novamente para o declarante informando que tinha pego o carro e retornado para a fazenda, para não fazer gracinha haja vista que tinha pessoas na porta do escritório e da casa, e que o melhor era ir embora da cidade
; QUE o declarante entrou em contato com a policia que passou a diligenciar a procura dos suspeitos; QUE ás 17hs:46min,
GUSTAVO ligou para o declarante informando que estava tudo certo, que ninguém ia morrer mas não era para falar para ninguém, e que já tinha conversado com JURANDIR para não contar para ninguém
; QUE o declarante recebeu uma ligação de JURANDIR dizendo que estava tudo certo, que havia sido liberto e teria ligado para a esposa buscá-lo no Carangueijão;
QUE era 17:32hs NIHILSON ligou para o declarante também dizendo que estava tudo certo, todos livres, relembrando que não era para contar nada para ninguém senão todo mundo iria morrer
”.

(ID 220858311 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por oportuno, transcrevo também as declarações de
Jurandir
, que, ao ser ouvido pela d. autoridade policial, prestou depoimento consentâneo com a narrativa ofertada por
Gustavo Rafael,
ao que se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 12/01/2026 foi procurado por GUSTAVO SOARES DE LIMA, que é corretor e ora suspeito, o qual informou ao declarante que já tinha um comprador para a fazenda de GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA E SILVA, ora vitima; QUE o declarante entrou em contato com DR. GUSTAVO para informar o valor oferecido pelo comprador que era de R$ 8.000.000,00 (oito) milhões de reais, porém a propriedade estava a venda por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) da qual o declarante receberia pelo serviço de corretagem o valor de R$ 1.000,00 (um milhão) de reais; QUE e assim
o declarante combinou com o DR GUSTAVO de irem até a propriedade e que o comprador estaria esperando na entrada do Boi Morto para olhar a fazenda
; QUE chegando na fazenda, por volta das 08hs:20min, ao descer da caminhonete
foram abordados por 02 (dois) homens armados, um portava uma pistola de preta e outro um revolver que disseram "perdeu perdeu, deixa no chão, não olha para lugar nenhum" e assim encapuzaram o declarante que a partir desse momento não viu mais nada
; QUE
o declarante permaneceu de bruços com as mãos e os pés amarrados (corda de couro trançado) dentro do banheiro de uma casa que fica na fazenda até por volta das 13:30hs
; QUE após isso,
o declarante ainda com as mãos amarradas e o capuz na cabeça foi levado para outro local distante que somente depois viu que era um sitio na região do Assentamento das Laranjeiras onde estavam GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO, que também eram conhecidos tanto do declarante quanto da vitima DR. GUSTAVO
; QUE
o suspeito GUSTAVO disse que o "padrinho" havia liberado todos
, ou seja, o declarante e o Dr. GUSTAVO; QUE
foi tirado o capuz da cabeça do declarante e assim somente o declarante e o suspeito NIHILSON adentraram a caminhonete modelo Ford Ranger, cor preta em direção a cidade de Cáceres/MT
; QUE enquanto DR. GUSTAVO veio em outro carro modelo Gol, de cor preta com outro suspeito o qual o declarante não conhecia que seguiram atrás até o Serra do Mangaval e depois ultrapassaram a caminhonete na qual o declarante estava; QUE chegando no "Carangueijão",
NHILSON disse que o "pessoal" tinha mandado abandonar a caminhonete naquele local, e assim o declarante pode entrar em contato com sua esposa para buscá-lo
; QUE após andar por cerca de 50 metros logo entrou em contato com DR. GUSTAVO informando que já sido liberto e pedido para a esposa buscar; QUE e
assim que chegou em casa o declarante ligou novamente para o DR. GUSTAVO que rapidamente chegou acompanhado pela policia militar
; QUE várias viaturas se envolveram em diligências sendo NIHILSON foi o primeiro a ser localizado, e depois GUSTAVO localizado na região do Facão, e assim o outro envolvido FABRICIO, também conhecido pelo declarante, não sabendo informar onde o mesmo foi localizado; QUE perguntado se foi agredido pelos suspeitos, respondeu que
teve as mãos e os pés amarrados, e uma arma apontada para a cabeça, e os suspeitos proferiram ameaças de morte contra o declarante e a familia
; QUE
por algumas vezes os suspeitos disseram que o declarante estava ali de vitima pois na realidade queriam o dinheiro do DR. GUSTAVO
; QUE o declarante
conhecia três dos quatros suspeitos, GUSTAVO E NIHILSON por trabalharem no mesmo ramo como corretores, e FABRICIO que trabalha como caseiro em uma fazenda
”.

(ID 220858312 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Nesse cenário, no que tange à alegação de que o paciente teria sido
coagido
a participar da empreitada criminosa, atuando como
mera
“isca” sob ameaça de morte, impende destacar que
a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundamento vertical sobre o acervo probatório
.

A tese de
coação moral irresistível
(art. 22 do CP), por ser causa excludente de culpabilidade, exige
prova inequívoca
de que a vontade do agente foi completamente suprimida, o que não exsurge cristalino
primo ictu oculi
neste momento processual.

Pelo contrário, a análise dos elementos indiciários, especialmente quanto aos depoimentos das vítimas
Gustavo Rafael
e
Jurandir
, aponta para a existência de
indícios suficientes de autoria
em relação ao paciente, que teria, nos termos da proposição acusatória,
participado voluntária e conscientemente da empreitada criminosa
, tanto que, diferentemente das vítimas reais, que foram amarradas e encapuzadas,
NIHILSON

permaneceu solto
, tendo sido, inclusive, responsável por
conduzir um dos veículos (Ford Ranger) no retorno à cidade de Cáceres/MT
,
deixando a vítima
Jurandir
em um posto de gasolina
e, depois, abandonando o automóvel na entrada do município.

Tais circunstâncias, aliadas à informação de que
o paciente já teria tentado intermediar a venda da mesma fazenda anteriormente
, fornecem
lastro indiciário suficiente
para vincular o paciente à possível autoria delitiva, ao menos para fins de admissibilidade da prisão cautelar,
afastando a alegação de flagrante ilegalidade por ausência de indícios de envolvimento com o delito
. A verificação definitiva sobre o dolo ou a existência de coação é
matéria reservada à instrução criminal
, sob o crivo do contraditório — notadamente quando, ao que se vê do depoimento da vítima
Gustavo Rafael
,

o corréu
Gustavo Soares
, ao término da empreitada criminosa, chegou a envidar esforços para tentar lhe “
demonstrar ser tão vitima quanto o declarante
”, o que pode sugerir um
esforço articulado de parte do grupo para

tentar dissimular a participação nos crimes
sub judice
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial
o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública
, a qual visa
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, bem como
prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Na hipótese dos autos,
resta sobejamente demonstrada, considerada a gravidade em concreto do fato, consistente em empreitada criminosa com a participação de vários indivíduos, divisão de funções e uso de arma de fogo, a indicar que se trata de delito com violência e grave ameaça a pessoa, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos
, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, abala a ordem social,
sendo importante acrescentar que os índices de crimes de natureza patrimonial apresentaram alta incidência, agravado pelo fato de, para consecução do evento criminoso, o flagrado e comparsas mantiveram em cárcere privado a vítima e o corretor de imóveis, sendo este último amarrado, e a vítima ameaçada, sob a mira de arma de fogo, para que fizesse PIX para as contas indicadas, a revelar, pois, a periculosidade em concreto do indiciado
.

Quanto aos custodiados
GUSTAVO SOARES DE LIMA
e
NIHILSON DA SILVA CEBALHO
,
em que pese alegarem terem participado por suposta coação e ameaça às suas famílias, a custódias destes é essencial para garantia da ordem pública
.

GUSTAVO
atuou diretamente na coação financeira, sendo o responsável por indicar informações pessoais da vítima, como amigos e transações realizadas por ele e tentar fazer transações bancárias pelo celular da vítima e, posteriormente, acompanhar a vítima ao banco e monitorar a liberação dos limites bancários, garantindo o proveito econômico do crime sob ameaça. Além disso, proferiu várias ameaças a vítima dizendo que não era para o declarante dizer nada ou ligar para a polícia.

Já quanto a NIHILSON a segregação justifica-se pelo papel de “isca” na empreitada criminosa, alegando ser corretor de imóveis e que iria mostrar a fazenda aos supostos compradores e atrair as vítimas para uma emboscada
.
Embora tenha sustentado que agiu sob coação, os depoimentos policiais indicam que ele não foi amarrado ou mantido em cárcere como as vítimas reais, o que aponta para uma adesão voluntária e coordenada ao plano
. Além disso,
ele teria abandonado a caminhonete Ford Ranger utilizada no crime na entrada da cidade e ligado para vítima ameaçando-a dizendo que todo mundo iria morrer caso ela contasse para alguém sobre o ocorrido
. Sua liberdade representa risco à ordem pública pela articulação do golpe aplicado,
sendo as medidas cautelares insuficientes para impedir novos crimes patrimoniais
.

A segregação de
DAIANE
justifica-se por sua função estratégica na ocultação e recebimento do proveito do crime, sendo que ela recebeu diretamente em sua conta o valor expressivo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto a vítima ainda estava sob o domínio dos criminosos armados. Sua participação como “braço financeiro” é o que viabiliza a atividade do grupo criminoso e a sua prisão é necessária para interromper o fluxo financeiro da organização e para evitar que ela oculte o patrimônio subtraído das vítimas, garantindo a ordem pública contra crimes de extorsão planejada.

Some-se, a isso, o fato de a indigitada Daiane de Souza Barros possuir ação penal em curso na 3ª Vara Criminal de Cáceres do crime previsto no art. 306 do CTB, na qual foi-lhe concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, mediante condições específicas, sendo uma delas a de não praticar novas infrações penais (autos nº 1004016- 13.2022.811.0006).

Da mesma forma o é quanto ao autuado
FABRÍCIO
, sendo a prisão indispensável por ser ele o executor direto da violência física, apontado como um dos homens armados que rendeu, amarrou e trancou as vítimas no banheiro da fazenda, agindo com violência real e grave ameaça, de modo que a liberdade de Fabrício coloca em risco imediato a segurança das vítimas e de seus familiares, que já foram ameaçados durante o sequestro, reforçando-se que sua soltura comprometeria a ordem pública e a instrução criminal.

Ao lado disso, o indiciado Fabricio Dantas Barbosa possui Ação penal em curso na Vara Única de Paratinga do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), autos nº 1003034-79.2022.811.0006 e também já foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito em 20/07/2021 (autos nº 1002089-29.2021.811.0044), o que demonstra a necessidade de interromper o ciclo de reiteração criminosa.

Demais a mais,
a segregação dos flagrados impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameacem testemunhas e prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga
.

[...]
Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade continuarão a praticar delitos da mesma espécie e/ou até mais graves
.

Logo,
presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que
a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos
, e que
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal
,
a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
e (ii)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DAIANE DE SOUZA BARROS, FABRICIO DANTAS BARBOSA, GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO
, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, aplicação da lei pena e conveniência da instrução criminal por todos os fundamentos já expostos”
.

(Decisão de ID 220026472 – autos n. 1000269-16.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê do caderno processual, o
periculum libertatis
resta evidenciado por elementos concretos que demonstram o risco efetivo à ordem pública caso seja restituída a liberdade do paciente, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo increpado e demais denunciados
in casu
, ao que se vê do
planejamento sofisticado por trás da empreitada criminosa
, uma vez que as vítimas foram atraídas para a zona rural sob o pretexto de uma transição imobiliária de alto vulto, ensejo em que supostamente ressaíram
subjugadas pelo paciente e demais corréus
, que, em
superioridade numérica
e
munidos de armas de fogo
, por meio da
restrição da liberdade das vítimas
, que foram
amarradas e ameaçadas de morte
, lograram êxito em obter, do ofendido
Gustavo Rafael
, a transferência de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para contas bancárias indicadas pelos denunciados; circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não bastasse, a custódia se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, haja vista os relatos de que os agentes, incluindo o paciente, teriam realizado
contatos telefônicos com a vítima após o fato
, reforçando as
ameaças
para garantir o
silêncio
e a
impunidade
, o que evidenciar o
risco concreto à higidez na colheita da prova
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

3.

Do quadro de saúde do paciente

Por fim, no que concerne ao argumento de que o paciente é portador de Leishmaniose e que tal condição seria
incompatível com a segregação cautelar
, impende destacar,
ab initio
, que
a mera existência de patologia, por si só, não constitui salvo-conduto para a prática delitiva nem impõe, automaticamente, a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar
.

O ordenamento jurídico pátrio parte da premissa de que o Estado, enquanto detentor da custódia do indivíduo, possui o dever e a capacidade de fornecer a assistência médica necessária dentro do sistema prisional, ou, quando indispensável, mediante escolta para tratamento extramuros.

Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que eventual pleito específico de
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, aparentemente,
não foi submetido à d. autoridade tida por coatora
. Destarte, a apreciação originária desta matéria por este eg. Tribunal de Justiça configuraria indevida
supressão de instância
e
violação ao princípio do juiz natural
, visto que cabe ao magistrado singular, que está mais próximo da realidade fática e da administração da unidade prisional local,
avaliar a compatibilidade entre o estado clínico do paciente e as condições estruturais do cárcere
.

Por fim, ainda que se pudesse superar o óbice da supressão de instância,
melhor sorte não socorreria à defesa no mérito
. Isso porque, para a concessão da
prisão domiciliar humanitária
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em exigir a comprovação simultânea de dois requisitos cumulativos:
(i)
a extrema debilidade do agente em razão de doença grave; e
(ii)
a impossibilidade absoluta de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

In casu
, a documentação acostada (ID 341404369) se limita a comprovar o diagnóstico da enfermidade, sem, contudo, demonstrar que o paciente se encontra em estágio de debilidade extrema que o torne incapaz de suportar a custódia provisória, ou que a unidade prisional tenha negado ou falhado em fornecer a medicação e o acompanhamento pertinentes.

Dessa forma, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NIHILSON DA SILVA CEBALHO
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026